Tribunal: TJDFT
Processo: 0715968-28.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Câmara de Uniformização Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) 0715968-28.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER AGRAVADO: TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO À interessada Maria Auxiliadora de Sousa Oliveira para manifestar-se, no prazo legal, sobre o agravo interno, art. 1.021, §2o, do CPC. Brasília - DF, 26 de julho de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora